Tribunal: TJDFT
Processo: 0725874-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725874-37.2024.8.07.0000 RECORRENTE: EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRIDO: ETELVINO DE SOUZA TRINDADE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Danos morais. Propaganda enganosa de empreendimento. ACP 2009.01.1.042361-6. Legitimidade ativa. Comprovação. Comunidade de consumidores lesados. Dano quantificado. Liquidação desnecessária. Inaplicabilidade do tema 1.169 do STJ. Decisão não genérica. Juros de mora e correção monetária dos danos morais. Sumula 362 do STJ e artigo 405 do CPC. Aplicabilidade. Recurso conhecido e improvido. I – Caso em exame 1. Agravo de instrumento proposto em oposição à decisão que acolheu parcialmente os embargos proposto pela executada, ora agravante. Em específico, a empresa agravante se opõe não provimento de suas teses de ilegitimidade ativa da parte contrária, necessidade de liquidação prévia, suspensão do feito em razão do Tema 1.169 do STJ e, por fim, defende a existência de excesso de execução. II – Questão em discussão 2. Discutidos temas referentes à legitimidade ativa para a promoção de cumprimento individual de sentença em face de condenação à indenização por danos morais individuais em ação civil pública; necessidade de liquidação ou suspensão do julgado; e termo inicial de incidência de juros e correção monetária aos danos morais. III – Razões de decidir 3. No cumprimento individual de sentença coletiva, a parte exequente deve demonstrar o dano suportado e o nexo causal entre ele e a conduta do ofensor, para qualificar-se como titular do direito à reparação. 4. Nos termos do acórdão exequendo, o direito ao recebimento de indenização por danos morais individuais, objeto do cumprimento individual de sentença, decorreu da conduta da executada de veicular propaganda enganosa aos consumidores. 5. No caso dos autos, a parte exequente firmou contrato particular de promessa de compra e venda do imóvel antes de prolatadas as condenações em Ação Civil Pública, ora executadas, e antes da averbação do aviso a terceiros sobre a destinação comercial do empreendimento na matrícula do imóvel. 5.1 Nesse contexto, a parte agravada se enquadra na condição de titular do direito reconhecido na sentença e no acórdão coletivos. 6. Comprovada a relação contratual entre as partes, anteriormente ao arbitramento do dano individual, bem como a participação do exequente, na coletividade de consumidores lesados, impõe-se o reconhecimento de sua legitimidade ativa. 7. O dispositivo a que se visa cumprimento estabeleceu a quantificação do dano moral em 2% (dois por cento) do valor venal do imóvel, o que independe de maiores ilações e realização de prova técnica para que seja alcançado o valor atualizado devido. No caso, inexiste óbice ao cumprimento individual e não se aplica a suspensão do feito fundada no Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. 8. Nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, “A correção monetária do valor da indenização por dano moral incide desde a data do arbitramento”. Sobre os juros de mora, aplica-se o disposto no artigo 405 do Código Civil, pelo qual “Contam-se os juros de mora desde a citação inicial”, que, no caso, é aquela do processo de conhecimento. IV – Dispositivo 9. Agravo de instrumento conhecido e improvido. A recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Aduz que não foram analisadas as provas sobre a natureza comercial do imóvel, bem como não foi observado que a incidência de correção monetária desde 30/3/2011 sobre a indenização calculada com base no valor venal do imóvel de 2024 acarreta a cobrança de correção monetária em duplicidade. Suscita dissenso pretoriano quanto à interpretação conferida aos artigos 95 do Código de Defesa do Consumidor, 219 do Código de Processo Civil e 405 do Código Civil, colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. Para tanto, requer a incidência dos juros de mora apenas a partir da citação da insurgente no processo individual ajuizado pela recorrida. Pede, ainda, o sobrestamento do recurso em razão do Tema 1.169 do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada divergência jurisprudencial em relação aos artigos 95 do Código de Defesa do Consumidor, 219 do Código de Processo Civil e 405 do Código Civil, pois o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos REsp 1.370.899/SP e REsp 1.361.800/SP (Tema 685), assentou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que: “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.” No mesmo sentido, o acórdão recorrido consignou (ID 66288274): “Trata-se a demanda originária de cumprimento individual de sentença proposta pela agravada contra a agravante, visando o recebimento do valor correspondente à indenização por danos morais, fruto da condenação obtida nos autos da ação civil pública no 2009.01.1.042361-6 (PJe no 0037349-53.2009.8.07.0001), movida pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em desfavor da ora agravante. (...) Quanto aos juros de mora, aplica-se o disposto no artigo 405 do Código Civil, pelo qual “Contam-se os juros de mora desde a citação inicial”, que, no caso, é aquela do processo de conhecimento. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Nada a prover quanto ao requerimento de sobrestamento do recurso especial, uma vez que a tese jurídica a ser definida pelo tema 1.169/STJ não guarda correspondência com o presente feito. Por fim, em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029